Tribunal: TJMT
Processo: 1029521-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029521-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LNG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 04.949.853/0001-25 (APELADO), RODRIGO SILVA PORTO - CPF: 180.815.678-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ERRO NO PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELA CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA DE RETIFICAÇÃO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato, referente a crédito tributário de ICMS substituição tributária – regime de apuração normal, decorrente de erro no preenchimento do código do tributo na guia de recolhimento pela executada. A executada requereu a retificação do erro e o cancelamento da certidão de dívida ativa, o que foi deferido administrativamente pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). O juízo de primeira instância extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, diante do erro cometido pela executada no preenchimento da guia de recolhimento.

III.

Razões de decidir:

3. A inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal decorreram do preenchimento equivocado, pela executada, do código de receita na guia de recolhimento do tributo, fato incontroverso e reconhecido pela própria empresa.
4. O Estado de Mato Grosso, ao inscrever o débito em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal, agiu em cumprimento de seu poder-dever, não havendo fundamento para imputar-lhe o ônus de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Não há que se aplicar o princípio da causalidade em desfavor do ente público, considerando que o equívoco foi exclusivamente da executada e o pedido de retificação do erro foi formulado após a inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para afastar a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento:

“
1. Verificado na hipótese que o equívoco foi exclusivamente da executada e o pedido de retificação do erro foi formulado após a inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal. 2. Não se configura a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando sua conduta esteve em conformidade com o poder-dever de exigir o tributo devido.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
LGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA.
,

julgou extinto o processo, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e arbitrou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Assegura que em conformidade com o do princípio da causalidade o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser excluído ou, subsidiariamente, deve ser realizada a correção do arbitramento dos honorários em razão da ausência de observância do escalonamento previsto no artigo 85,
§ 5o, do CPC.

Requer o provimento do recurso que seja afastada a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais e, caso mantida que seja aplicado o
escalonamento previsto no artigo 85,
§ 5o, do CPC.

Não há contrarrazões de
LGN Importação e Exportação de Auto Peças Ltda.
(Processo Judicial Eletrônico, expedientes, intimação n. 35907209).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

LGN Importação e Exportação de Auto Peças Ltda.
,
de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2023133189; no montante de R$ 540.434,33 (quinhentos e quarenta mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS substituição tributária – regime de apuração normal (258850692).

A executada, ora apelada, compareceu espontaneamente nos autos e apresentou manifestação a informar que a cobrança do crédito é indevida e fruto do preenchimento errado do código do tributo pela própria executada que ao invés de utilizar na guia de recolhimento o código n. 2810 realizou o recolhimento referente ao código n. 2283, bem como requereu o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2023133189, com a consequente extinção da execução fiscal por falta de interesse processual:

[...]
2 – Essa cobrança é indevida e fruto do preenchimento errado do código do tributo
pela executada
. Isto é, ao invés de utilizar na guia de recolhimento o código 2810, o recolhimento do valor devido foi realizado pelo código 2283, conforme comprovam a guia e o comprovante de pagamento anexo (doc. 1).

3 – Portanto, o pagamento ora exigido foi realizado no prazo legal e no
valor correto, mas – por equívoco – constou o código de receita errado.

4 – Tão logo a executada tomou conhecimento do equívoco cometido já diligenciou para retificar o código de receita (Doc. 2), bem como informar ao Fisco Estadual o erro cometido, visando o cancelamento de qualquer cobrança indevida (Doc. 3).
[...]. (Id. 258850696).

Além disso, a apelada para comprovar o alegado, juntou o
pedido de alteração de documento de arrecadação
, a qual constam as seguintes informações:

[...] O contribuinte acima identificado vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art. 1.030, § 5°, do RICMS/MT, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se seguem:

I – Dos fatos: Foi realizado o recolhimento do imposto com o código de tributo incorreto, com isso gerou débito na dívida ativa e execução judicial do mesmo.

II – Do pedido: Solicito alteração do código do tributo de 2283 para 2810, dessa forma iremos sanar os débitos e divergências indevidas. Guia e comprovante de pagamento em anexo no processo.
[...]. (Id. 258850698).

Também juntou a decisão administrativa da Secretaria de Estado e Fazenda (SEFAZ), datada de 14/08/2023, que deferiu a retificação requerida pela apelada a fim de regularizar adequadamente as obrigações fiscais (Id. 258853152).

Após, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação a requerer a extinção da execução fiscal, sem ônus para as partes, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2023133189, bem como ressalvou que a cobrança é decorrente de equívoco acometido e expressamente reconhecido pela própria executada que não foi diligente o suficiente para preencher corretamente a guia de recolhimento do tributo (Id. 258853157).

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar extinto o processo, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e arbitrou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico (R$ 540.434,33: quinhentos e quarenta mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC (Id. 258853157).

Porém
, assiste razão ao Estado de Mato Grosso, verifica-se que a inscrição em dívida ativa do crédito referente da ausência de recolhimento de ICMS substituição tributária – regime de apuração normal,
decorreu exclusivamente do preenchimento incorreto pela executada da guia de recolhimento, fato incontroverso que foi assumido expressamente pela própria executada na petição que aportou aos autos
.

Além disso, constata-se que a inscrição em dívida ativa da certidão n. 2023133189 ocorreu em
06/03/2023
(Id. 258850692) e que a execução fiscal foi distribuída em
07/08/2023
(Id. 258850691),
de modo que o
pedido de alteração de documento de arrecadação
requerido pela apelada se deu em data posterior a inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução
.

No ponto, nota-se do espelho do sistema integrado de protocolização e fluxo de documentos eletrônicos que o
pedido de alteração de documento de arrecadação
foi protocolado em
11/08/2023
(Id. 258850699 – fls. 2), ou seja, posteriormente a
inscrição em dívida ativa da certidão n. 2023133189 e do ajuizamento da execução.

Logo, resta evidente que quem deu causa à propositura da execução fiscal foi a apelada que preencheu de forma equivocada a guia de recolhimento do imposto e tão somente após a inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal informou seu equívoco à Secretaria de Estado e Fazenda (SEFAZ) e requereu administrativamente a correção do erro do código de emissão do tributo.

Dessa forma, considerado o dever legal da Fazenda Pública de exigir que o contribuinte pague o tributo devido, o Estado de Mato Grosso ao ter procedido com a constituição do crédito tributário, inscrição em dívida ativa e ajuizamento da respectiva execução fiscal, agiu nos estritos termos do seu poder-dever e em respeito ao princípio da legalidade, de modo a afastar o princípio da causalidade e a fixação de honorários de sucumbência.

Além disso, importante registrar que, neste caso, verifica-se um
distinguishing
(distinção) da hipótese em que o cancelamento da certidão de dívida ativa se dá após a apresentação de defesa do executado, a qual é cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade e da jurisprudência pacífica acerca da questão. Em situações como a presente, a qual o Estado de Mato Grosso agiu estritamente dentro da legalidade e de seu poder-dever de cobrar tributo,
não há fundamento para imputar ao ente público a condenação em honorários sucumbenciais
.

Por fim, anoto que o presente recurso se limitou ao argumento de que a execução fiscal deveria ter sido extinta sem ônus para as partes e requereu tão somente a exclusão do arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso, de modo que a reforma da sentença para inverter o ônus de sucumbência não é objeto do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025